Tribunal: TJES
Processo: 5005189-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005189-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ATAIDE JOSIAS PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005189-67.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: ATAIDE JOSIAS PEREIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM NOME DA PARTE AUTORA.

OS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, NOS VALORES DE R$ 4.564,32 (QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) E R$ 3.881,64 (TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSARAM A SER DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER PAGO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS CADA, NOS VALORES DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) E R$ 93,47 (NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO INEXISTENTES OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINANDO QUE CESSASSEM OS DESCONTOS DOS VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REQUERENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS). EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERIDA PROVIDOS PARA FICAR AUTORIZADA A PROCEDER A COMPENSAÇÃO DO DÉBITO COM OS VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR, QUE PERFAZ O MONTANTE DE R$ 8.445,96 (OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ALEGA QUE O CONTRATO É VÁLIDO, SENDO ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA COM ENVIO DE BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DOS DOCUMENTOS DO CONTRATANTE.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA.

NO QUE TOCA AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DESCONTADOS EM PREJUÍZO DA AUTORA. REQUERENTE NÃO ANEXOU AOS AUTOS NENHUMA PROVA DOCUMENTAL DA QUAL SE POSSA PRESUMIR QUE O REQUERIDO PROMOVEU DESCONTO VINCULADO AO REFERIDO EMPRÉSTIMO. COBRANÇAS INDEVIDAS PELA RÉ EM FACE DO AUTOR, SEM COMPROVAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, QUE PODERIAM ACARRETAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. ASSIM, RESTA INFUNDADA A PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E O SEU EQUIVALENTE, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. CONSEQUENTEMENTE, OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS MATERIAIS E MORAIS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DESCONTADOS E DO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANO MORAL. DEVENDO AINDA O REQUERENTE FAZER A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DO VALOR DOS EMPRÉSTIMOS.

MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)